Tribunal: STF
Processo: AI 477751
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, deve
ser provido o agravo de instrumento.
        2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Pressupostos de admissibilidade
de recurso no TST. Matéria processual. Questão infraconstitucional.
Agravo Regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que
tenha por objeto questão relativa a pressupostos
infraconstitucionais de admissibilidade de recurso trabalhista.